Tribunal: TJBA
Processo: 0507412-09.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0507412-09.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALISSON FREIRES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/07

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E RATIFICADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E APREENSÃO DA
RES FURTIVA
. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. (
TEMA 916
/STJ). INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a denúncia e condenou os réus à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2º, inciso II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a prova produzida é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (ii) se o crime pode ser desclassificado para a modalidade tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de Restituição e pela robusta prova oral colhida. A vítima narrou com detalhes a abordagem efetuada pela dupla em uma motocicleta, descrevendo a violência física (soco na costela) e a subtração do celular.

4. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e encontraram o objeto subtraído em posse dos acusados logo após a fuga.

5. Os depoimentos dos agentes públicos gozam de presunção de veracidade e fé pública, servindo como meio de prova idôneo, especialmente quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, rechaçando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

6. No que tange à tese de tentativa, o Direito Penal brasileiro adota a teoria segundo a qual o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo e após perseguição imediata, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada da coisa.

7. Da análise, de ofício, da dosimetria, observa-se que esta está em conformidade com os artigos 59 e 68 do CP, bem como com a jurisprudência pacificada, razão pela qual não merece qualquer reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, aliada ao depoimento de policiais e à apreensão do objeto subtraído em poder dos agentes, é prova suficiente para a condenação por roubo.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2º, II, do CP; art. 14, II, do CP; Tema 916 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 912650 SP 2024/0168486-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, J. 26/08/2024, T5 - QUINTA TURMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0507412-09.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes
ALISSON FREIRES DOS SANTOS
e
ALISSON FIGUEIREDO REIS
, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.